Tribunal: TJDFT
Processo: 0729901-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729901-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES FURTADO RECORRIDO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO RECURSAL ANTECIPATÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de penhora de parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 4. No caso dos autos, presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, se mostra devida a concessão da tutela recursal. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 5.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 6. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. 7. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora determinada não afeta subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “1. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário e determinar a realização da penhora de percentual de salário, diretamente na folha de pagamento da parte executada, desde que respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, IV. Jurisprudência relevante citada: EREsp no 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado na Corte Especial, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, na Corte Especial. Acórdão 1702680 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1701580 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível; Acórdão 1688048, de relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, § 1o, incisos VI, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 833, inciso IV, e § 2o, alegando a impenhorabilidade de seu salário. Assevera que a realização da constrição compromete a satisfação de suas necessidades básicas e o mínimo existencial. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece transcurso o apelo especial quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 68959310): (...) No caso em tela, conforme o contracheque juntado no ID 61780546, a executada aufere rendimentos líquidos no valor de R$ 8.453,87 (oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos). As medidas de constrição patrimonial realizadas se mostraram infrutíferas, de modo que se mostra cabível o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais da agravada a fim de viabilizar o adimplemento da dívida, sem caracterizar prejuízo à subsistência do devedor. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004